Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-24.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800061-24.2018.8.14.0067

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO SEGUROS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, sob o fundamento de inovação recursal, em ação de cobrança de seguro DPVAT julgada procedente pelo juízo de origem, com condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alegação de pagamento administrativo realizada em sede recursal configura inovação recursal, impedindo o conhecimento da apelação; e (ii) se o pagamento administrativo efetuado após a citação configura reconhecimento da procedência do pedido, com repercussão na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O arquivamento indevido do processo por longo período comprometeu o regular contraditório e inviabilizou a manifestação tempestiva das rés acerca de fato superveniente relevante, afastando, excepcionalmente, a caracterização de inovação recursal.

4. O pagamento administrativo realizado após a citação configura reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, ensejando a extinção do processo com resolução de mérito.

5. Nos termos do art. 90, §4º, do CPC, o reconhecimento do pedido acompanhado do cumprimento integral da obrigação autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade, ainda que implique fixação abaixo do mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e conhecer da apelação. Apelação provida para reconhecer o pagamento administrativo como reconhecimento do pedido, com redução dos honorários advocatícios para 7,5% sobre o valor da condenação.

7. Tese de julgamento: A alegação de fato superveniente não configura inovação recursal quando demonstrada impossibilidade concreta de manifestação anterior por falha procedimental. O pagamento administrativo realizado após a citação configura reconhecimento da procedência do pedido e autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

CPC/2015: artigos 5º; 6º; 85, §2º; 90, caput e §4º; 487, III, “a”; 1.014; 435.

STJ: REsp 1668226/PR; AgInt no AREsp 2220922/SP; AgInt no REsp 1877102/PR; AgInt no REsp 2159692/MT; AREsp 2054706/RS

TJ-PA: Apelação Cível 08007890320218140086
.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para reformar a decisão monocrática (id 19661208), para conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação das requeridas a fim de admitir o pagamento administrativo realizado pelas rés como reconhecimento da procedência do pedido (artigo 487, III, “a”, do CPC), declarando satisfeita a obrigação discutida nos autos. Em consequência, mantenho a condenação das requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, porém, reduzo a verba honorária fixada na sentença de 15% (quinze por cento) para 7,5% (sete vírgula cinco por cento) sobre o valor da condenação (artigo 90, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 20111602) manejado por
BANCO BRADESCO SEGUROS E SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra Decisão Monocrática de Id 19661208, de lavra da então relatora, que não conheceu do recurso de Apelação da agravante por inovação recursal.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Mocajuba/PA que julgou
procedentes
os pedidos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 0800061-24.2018.8.14.0067
, ajuizada por
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA e MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO SEGUROS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Nas razões do Agravo Interno os agravantes sustentam, em síntese, que o recurso é tempestivo e devidamente preparado, defendendo o cabimento do agravo interno com base no art. 1.021 do Código de Processo Civil, por se insurgirem contra decisão monocrática proferida pela relatora. Alegam a inadequação do julgamento singular, ao argumento de que a hipótese não se enquadraria nas permissões legais para decisão unipessoal.

No mérito, afirmam a ocorrência de fato novo consistente no pagamento administrativo do seguro DPVAT, realizado no curso do processo, especificamente no ano de 2021, em favor dos autores da demanda originária, o que, segundo defendem, inviabilizaria a manutenção da condenação imposta na sentença. Invocam o art. 1.014 do CPC para sustentar a possibilidade de alegação de fatos novos em sede recursal, desde que decorrentes de motivo de força maior, bem como o art. 435 do mesmo diploma legal para justificar a juntada posterior de documentos.

Argumentam que não houve possibilidade de apresentação dessa prova em momento anterior, porquanto o pagamento ocorreu após a fase de contestação, razão pela qual não se configuraria inovação recursal. Acrescentam que o referido pagamento demonstra boa-fé e implica reconhecimento da obrigação, devendo ser considerado para fins de abatimento ou quitação do valor da condenação. Defendem, assim, a necessidade de reforma da decisão agravada para reconhecer a validade do pagamento administrativo no montante de R$ 14.764,43, com a consequente improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a compensação dos valores pagos.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, reconhecendo o pagamento administrativo como fato novo relevante, com a consequente modificação do julgado de primeiro grau.

Em contrarrazões,
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
e
MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA
pugnam pela manutenção integral da decisão agravada. Sustentam que não houve qualquer impedimento para a apresentação da alegação de pagamento em momento oportuno, destacando que os valores teriam sido pagos ainda no ano de 2021, ao passo que a sentença foi proferida apenas em 2022, o que evidencia a possibilidade de manifestação prévia pelas seguradoras. Defendem a ocorrência de inovação recursal e a consequente impossibilidade de apreciação da matéria em segundo grau, sob pena de supressão de instância, bem como a incidência da preclusão consumativa. Aduzem que as agravantes não demonstraram qualquer motivo de força maior apto a justificar a juntada tardia dos documentos, razão pela qual reputam correta a decisão que não conheceu da apelação. Ao final, requerem o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação das requeridas, ao fundamento de inovação recursal, ante a alegação de pagamento administrativo apresentada apenas em sede recursal.

Do não conhecimento da apelação por inovação recursal

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal reside, inicialmente, na aferição da correção da decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação sob o fundamento de inovação recursal, em razão da alegação de pagamento administrativo não submetida ao crivo do juízo de primeiro grau.

É cediço que o sistema processual civil brasileiro repele, como regra, a apreciação, em grau recursal, de matérias não oportunamente deduzidas perante o juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Trata-se de diretriz que preserva o contraditório substancial e a estrutura escalonada da jurisdição.

Todavia, a incidência dessa regra não prescinde de uma análise contextualizada do iter procedimental, especialmente quando se identificam anomalias relevantes na condução do feito capazes de comprometer, de modo concreto, a possibilidade de atuação das partes.

No caso em exame, emerge dos autos uma sequência procedimental atípica e juridicamente relevante: o processo permaneceu arquivado entre 20/04/2020 e 04/07/2022, período durante o qual foram realizados os pagamentos administrativos pelas rés, em 03/05/2021 e 13/05/2021. Trata-se de dado fático incontroverso que altera substancialmente a análise da alegada inovação recursal.

Isso porque o arquivamento indevido do feito, por lapso temporal significativo, rompeu o fluxo regular do contraditório e da dialeticidade processual, criando um ambiente de inércia processual não imputável às partes, mas sim decorrente de falha estrutural na tramitação do processo. Durante esse interregno, não havia curso processual ativo que permitisse às rés provocar o juízo, tampouco lhes foi oportunizada, após o desarquivamento, a reabertura de prazo para manifestação sobre fatos supervenientes relevantes.

A sentença, proferida apenas em 23/11/2022, sobreveio sem que se tenha restabelecido, de forma efetiva, o contraditório quanto ao estado atual da relação jurídica, notadamente no que se refere ao adimplemento da obrigação já ocorrido mais de um ano antes. Tal circunstância evidencia não apenas uma falha procedimental, mas uma quebra na lógica cooperativa do processo, na medida em que se proferiu decisão de mérito dissociada da realidade fática consolidada nos autos.

Nesse contexto, imputar às rés a pecha de inovação recursal equivaleria a desconsiderar que a ausência de alegação oportuna não decorreu de inércia voluntária ou estratégia processual, mas de uma impossibilidade concreta de atuação eficaz dentro de um processo que, por longo período, esteve indevidamente arquivado.

A correlação lógica, portanto, é direta e incontornável: o arquivamento indevido do processo gerou a ausência de oportunidade real de manifestação das rés; essa ausência, por sua vez, impediu a submissão do fato novo ao juízo de origem; e, por consequência, a alegação em sede recursal não pode ser qualificada, em sentido técnico rigoroso, como inovação, mas sim como exercício tardio — porém justificável — de uma faculdade processual cuja fruição foi obstada por falha alheia à vontade da parte.

A esse quadro soma-se a conduta das partes autoras, que, mesmo após o recebimento dos valores pagos administrativamente, deixaram de comunicar o fato ao juízo, optando por requerer o desarquivamento do feito e reiterar os pedidos iniciais. Tal comportamento não se coaduna com os deveres de lealdade, transparência e cooperação previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, contribuindo para a manutenção artificial de uma controvérsia já substancialmente resolvida no plano material.

Diante desse cenário, a aplicação rígida da vedação à inovação recursal conduziria a um resultado processualmente injusto e materialmente dissociado da realidade, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Impõe-se, assim, o afastamento do óbice reconhecido na decisão monocrática, com o consequente conhecimento da apelação.

Do reconhecimento do pedido inicial mediante o pagamento administrativo

Superada essa questão, no mérito, verifica-se que o pagamento administrativo realizado pelas rés após a citação configura, à luz do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, inequívoco reconhecimento da procedência do pedido. Trata-se de ato unilateral e irretratável, pelo qual o réu adere à pretensão autoral, tornando desnecessária a atividade cognitiva plena do Estado-juiz quanto ao direito material discutido.

Nessa hipótese, a extinção do processo se dá com resolução de mérito, subsistindo, todavia, a responsabilidade do réu pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, nos termos do art. 90 do CPC.

O mesmo dispositivo legal, entretanto, estabelece regra de mitigação: havendo reconhecimento do pedido acompanhado do integral e imediato cumprimento da obrigação, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, como forma de incentivar comportamentos processuais cooperativos e a pronta satisfação do direito.

No caso concreto, a condenação fixada na sentença foi de R$ 13.500,00, ao passo que as rés efetuaram pagamento administrativo no montante de R$ 14.764,43, o que evidencia o adimplemento integral — e até superior — da obrigação discutida nos autos.

Dessa forma, impõe-se a aplicação da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC, de modo que os honorários advocatícios, fixados originalmente em 15% sobre o valor da condenação, sejam reduzidos para 7,5%.

Ressalte-se, por oportuno, que tal redução implica, excepcionalmente, fixação em patamar inferior ao mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, circunstância plenamente admitida pelo próprio sistema processual, justamente por se tratar de hipótese especial expressamente regulada.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL . EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS . 85, §§ 3º E 6º, E 90, § 4º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
. 1. O entendimento exarado na origem, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e a posterior redução pela metade, dado o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC/2015, não merece reparo, porquanto em harmonia com a jurisprudência do STJ.
Precedentes . 2. A alteração da conclusão do Tribunal a quo acerca da ocorrência, no caso, do reconhecimento da procedência do pedido ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não provido . (STJ - REsp: 1668226 PR 2017/0092487-5, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015 . EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 . Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art . 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2220922 SP 2022/0310216-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO . VALOR DA VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO PELA METADE.
SÚMULA 83/STJ. 1 . No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiro, deve-se atentar para a Súmula 303 do STJ, cuja redação é a seguinte: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. No caso, o acórdão recorrido foi proferido com fundamento no reconhecimento do pedido pela parte embargada, de modo a incidir a regra constante no art. 90, § 4º, do CPC/2015
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1877102 PR 2020/0053733-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II . Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo.
III. O questionamento sobre ter ou não cumprido os requisitos previstos na legislação de regência, para se usufruir do benefício nela previsto, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n . 7/STJ. IV. O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, quando, para a comprovação da divergência jurisprudencial, se faz necessário o reexame de elementos fáticos. V . Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI . Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2159692 MT 2024/0274851-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL . SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO . 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.
2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art . 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.3 . Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2043818 DF 2022/0392344-9, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO . PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076 . STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . ART. 90, § 4º, CPC. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004 .076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa. II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação ( AR n. 6 .870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).
V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl . 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.
VI - Recurso especial provido para
fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art . 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade

em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º
. (STJ - AREsp: 2054706 RS 2022/0008218-5, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE . APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Avilene Costa de Amorim contra sentença da Vara Única de Juruti, nos autos dos embargos de terceiros, que reconheceu a procedência do pedido formulado para determinar a retirada de constrição RENAJUD sobre veículo de sua propriedade, com condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. A parte apelante buscou a majoração dos honorários, sustentando a inaplicabilidade da redução por equidade . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a correção da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015, para reduzir os honorários advocatícios à metade, em razão do reconhecimento da procedência do pedido
. III . RAZÕES DE DECIDIR A sentença aplica corretamente o art. 90, § 4º, do CPC, ao reconhecer a procedência do pedido, hipótese que autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade .O reconhecimento do pedido configura causa legal para a redução da verba sucumbencial, ainda que os honorários sejam fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC . A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à incidência do § 4º do art. 90 do CPC sempre que houver reconhecimento, total ou parcial, da procedência do pedido, independentemente da medida processual adotada
. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais reafirmam a redução obrigatória dos honorários nos termos do referido dispositivo, quando há concordância da parte contrária quanto à pretensão deduzida nos autos.
IV . DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC para reduzir os honorários advocatícios pela metade quando houver reconhecimento da procedência do pedido pela parte contrária. A fixação de honorários com base no art . 85, § 2º, do CPC não impede a redução prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal. A concordância com a pretensão do autor, independentemente da medida processual, autoriza a incidência da redução legal da verba sucumbencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 85, § 2º; 90, § 4º; 487, I; 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1309405/AM, rel. Min. Raul Araújo, j . 09.09.2024; STJ, AREsp 2054706/RS, rel. Min . Francisco Falcão, j. 28.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2078177/PE, rel . Min. Gurgel de Faria, j. 27.11 .2023; TJSC, Apelação n. 5024525-81.2021.8 .24.0033, rel. Des. Monteiro Rocha, j . 22.02.2024; TJSC, Apelação n. 0308114-33 .2016.8.24.0038, rel . Des. Andre Alexandre Happke, j. 30.05 .2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007890320218140086 26894580, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, para reformar a Decisão Monocrática de Id 19661208 para
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação das requeridas a fim de admitir o pagamento administrativo realizado pelas rés como
reconhecimento da procedência do pedido
, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, declarando satisfeita a obrigação discutida nos autos.

Em consequência, mantenho a condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, porém
reduzo a verba honorária fixada na sentença de 15% (quinze por cento) para 7,5% (sete vírgula cinco por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026